Tribunal: TJSP
Processo: 1502381-66.2019.8.26.0542
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Decisão judicial que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada, e lesão corporal qualificada pelo emprego de violência doméstica. Recurso do Ministério Público. Pretensão ao reconhecimento das qualificadoras relativas ao meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na

Ementa:
Decisão judicial que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada, e lesão corporal qualificada pelo emprego de violência doméstica. Recurso do Ministério Público. Pretensão ao reconhecimento das qualificadoras relativas ao meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese desta ser manifestamente descabida, a fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri. Recurso provido.